Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. QUESTÕES FÁTICAS QUE DEVERÃO SER APRECIADAS EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a previsão de reserva de honorários contratuais descrita no art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, não há como aplicar a norma se há oposição da parte contrária e se existem questões fáticas pendentes, que necessitam de maiores esclarecimentos em via autônoma.
2. Situação concreta em que se verifica que a agravado se opõe à reserva de honorários sob o argumento de que o advogado requerente não teria atuado na demanda e tampouco participado da elaboração da petição inicial, haja vista a revogação, em agosto de 2015, da procuração que lhe fora outorgada em junho do mesmo ano, apontado, pois, questão que necessita de produção de provas e, portanto, deverá ser dirimida na via processual adequada.
3. Recurso desprovido.